Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-40.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004654-40.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: AILTON PAULA DE ARRUDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AILTON PAULA DE ARRUDA contra a decisão de Id. 39203996 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Embargante, por deserção.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão, uma vez que, consoante a suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução n. 313 do CNJ, editada em razão da pandemia do novo coronavírus, ainda detinha prazo para regularizar o preparo recursal, independentemente de já ter juntado nos autos guia incorreta para tanto.
Pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja conferido o prazo legal já deferido nos autos para o recolhimento do prazo recursal.
Recurso tempestivo (Id. 39461994).
Contrarrazões – Id. 41792453.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, verifica-se dos autos que o Embargante não efetuou o pagamento das custas recursais referente ao Recurso Especial interposto, de forma que, nos termos do 1.007, §4°, do CPC, foi intimado para, no prazo de até 5 dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (Id. 36767461).
Destarte, dentro do referido prazo, peticionou o Recorrente juntando o comprovante do pagamento que entendeu adequado para o cumprimento do comando judicial (Ids. 38023455 e 38023456).
Ato contínuo, foi certificado nos autos (Id. 38024960) que, além de ter sido apresentada guia incorreta para tal recolhimento, o pagamento do preparo não foi efetuado de forma dobrada, razão pela qual, o Recurso Especial teve seu seguimento negado, por deserção (Id. 39203996).
Como se vê, a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, buscando o Recorrente, em verdade, ao argumento de que, a despeito de já ter praticado o ato solicitado, o prazo quinquenal ainda não havia finalizado, uma nova oportunidade para efetuar o correto pagamento do preparo recursal.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v